Tribunal: TJDFT
Processo: 0000702-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRELIMINARES. AFASTADAS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. O fato de se avaliar as provas para afastar tese que o próprio acusado suscita em sua Defesa, por si só, não significa excesso de linguagem na sentença de pronúncia nem invasão ao mérito da causa, especialmente se o magistrado deixa claro o caráter indiciário das provas que levaram à pronúncia do réu, sendo, pois, medida necessária para motivar a sua decisão. Rejeitada, portanto, a preliminar.
2. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri.
3. Não restando evidente a prática da desistência voluntária na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional a ele atribuída. Precedentes do STJ.
4. Na pronúncia, compete ao magistrado apenas especificar eventuais circunstâncias objetivas e subjetivas qualificadoras do crime, submetendo-as ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem.
5. Não se verificando a alteração dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva, bem como existindo motivos para que esta subsista, deve ser mantida a segregação com fulcro nos arts. 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.